Tribunal: TJSP
Processo: 0001416-96.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0001416-96.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
FLAVIO DA SILVA MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001416-96.2019.8.26.0564/50000 - Voto no 23.830-A
2
Voto no 23.830-A
Embargos de Declaração no 0001416-96.2019.8.26.0564/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social
Embargado: Flávio da Silva Moreno
Comarca de São Bernardo do Campo
Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão, os
embargos declaratórios devem ser rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social ao Acórdão de fls. 110/111, que deu
provimento em parte ao recurso do trabalhador, mediante votação unânime.
Discorda o recorrente quanto à argumentação do
decisum. A autarquia aponta a impossibilidade de pagamento do benefício de
auxílio-doença no período em que o trabalhador exerceu atividade
remunerada (fls. 1/5).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes: omissão, contradição ou obscuridade.
O embargante discorda quanto ao entendimento
apresentado pelo colegiado que lhe é desfavorável e pretende, por meio de
embargos de declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001416-96.2019.8.26.0564/50000 - Voto no 23.830-A
3
da decisão.
Na realidade, a impugnação apresentada envolve o
mérito da decisão, com fundamento no error in judicando.
Ocorre que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir matéria sub judice e buscar efeito infringente.
Dessa
forma,
eventual
reforma
da
decisão
desfavorável deverá ser buscada pela via processual adequada.
Por fim, em que pesem os argumentos ventilados
pelo embargante, entende-se que foi utilizado adequadamente o
enquadramento legal para o deslinde do tema, bem como abordados todos os
pontos relevantes, inclusive com amparo jurisprudencial.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator